Tribunal: STF
Processo: HC 203800
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Ato convocatório emanado de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI-Pandemia). Direito ao não comparecimento perante a CPI – decorrência direta do direito à não autoincriminação – quando o Paciente ostenta, inequivocamente, a condição de investigado, o que não ocorre no caso dos autos. Direito ao silêncio. Uma das vigas mestras do processo penal moderno e do Estado Democrático de Direito. Ordem em parte concedida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Ticiano Figueiredo de Oliveira e outros em favor de Francisco Emerson Maximiano, contra ato do eminente Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal instaurada para investigar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19.
    2. Narra a inicial que, em 16.6.2021, foi aprovado pela CPI-Pandemia o Requerimento nº 864/2021 referente à convocação do paciente para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Relata que o requerimento, formulado pelo Senador Alessandro Vieira, apresenta como justificativa a necessidade de esclarecimento dos contornos do relacionamento da Precisa Medicamentos Ltda. – empresa da qual o paciente é sócio e que representa no Brasil o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da Covaxin (vacina contra a Covid-19) – e o Ministério da Saúde.
    Aduz que o requerimento convocatório evidencia a inequívoca condição de investigado do ora paciente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi clara ao afirmar que seu comparecimento à comissão seria necessário para apurar eventuais ilícitos por ele cometidos. A corroborar tal assertiva, afirma que foi aprovado requerimento de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do paciente. 
    Salienta, nessa linha, a existência de inúmeras matérias publicadas pelos maiores portais de notícia do país, atestando a existência de investigação conduzida pelo Ministério Público Federal em razão do mesmíssimo contrato que ensejou a sua convocação para prestar depoimento perante a ilustre comissão parlamentar, qual seja: o contrato firmado entre a Precisa medicamentos e o Ministério da Saúde.
    3. Sustenta, ante a condição inequívoca de investigado e o direito à não-autoincriminação, que ao paciente deve ser concedido o direito de não comparecer ao depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou, caso opte por comparecer ao ato, seja assegurado o seu direito ao silêncio, à assistência de advogado, a dispensa do compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo.
    4. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, para (i) assegurar ao paciente o direito de convolar a compulsoriedade de seu comparecimento à CPI-Pandemia em faculdade, tendo em vista o direito à não autoincriminação; e, caso o paciente opte por comparecer à referida CPI, (ii) salvaguardar o direito de o paciente (a) não responder às perguntas a ele formuladas, (b) ser assistido por advogado, (c) não assinar termo de compromisso testemunhal, (d) não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores, (e) ausentar-se da sessão se conveniente ao exercício do seu direito de defesa. 
    5. O feito foi a mim distribuído na quinta-feira, dia 24.6.2021, às 18h10min (eDOC. 11).
    6. Na mesma data, requisitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC. 12), que tempestivamente se manifestou, em 28.6.2021, consignando os seguintes tópicos (eDOC. 19): (i) a necessidade de oitiva do paciente para prosseguimento da investigação parlamentar; (ii) a inexistência de divergência entre a CPI e o paciente, tendo em vista que esse afirma que comparecerá e prestará os esclarecimentos devidos; (iii) a condição de testemunha ostentada pelo paciente.
    7. Por meio da Petição/STF nº 65.363/2021 (eDOC. 13), a Defesa reitera o pedido de medida liminar e acentua, expressamente, que o ora paciente irá comparecer e depor perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito.
    8. Finalmente, por meio da Petição/STF nº 65.363/2021 (eDOC. 16), a Defesa destaca que o depoimento do paciente perante a CPI-Pandemia foi agendado para quinta-feira, 1º.7.2021.
    É o breve relato.
    Decido.
    9. Registro, inicialmente, meu posicionamento, tal como assinalei no HC 202.940/DF, no sentido da inviabilidade de pessoa com status de investigada por Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como ocorre na seara judicial, ser obrigada a comparecer ao ato de inquirição, pelo fato juridicamente relevante de que as CPI’s são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, detêm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, das hipóteses em que presente a reserva de jurisdição. Vale dizer, as CPIs não têm maiores poderes do que os órgãos próprios inerentes à persecução penal. 
    O caso concreto, contudo, não autoriza a aplicação de referido entendimento. Os documentos juntados aos autos pelos impetrantes não permitem a constatação inequívoca de que o paciente ostenta a condição de investigado. Inviável, em decorrência, a convolação da compulsoriedade de comparecimento do paciente perante a CPI-Pandemia em facultatividade.
    Ao contrário das pessoas investigadas, às quais se reconhecem as prerrogativas de ficar em silêncio e até mesmo de deixar de comparecer ao interrogatório (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.5.2019), as testemunhas, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219), além de caracterizar delito de falso testemunho o silêncio injustificado manifestado pela testemunha inquirida sobre os fatos indagados pelos membros das CPI’s. 
    Eis, no ponto, o teor da Lei 1.579/52, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito: 
    “Art. 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.
    § 1º Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. (Redação dada pela Lei nº 13.367, de 2016)
    …...................................................................................................
    Art. 4º. Constitui crime:
    …...................................................................................................
    II - fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito:
    Pena - A do art. 342 do Código Penal.”
    A condução coercitiva das testemunhas faltosas, quando intimadas para comparecer em juízo ou perante os órgãos de investigação parlamentar, possui a seguinte disciplina processual:
    Código de Processo Penal
    “Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública.
    Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.”
    A testemunha exerce múnus público sujeito a específicos encargos processuais. Entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se os deveres de atender ao chamado da autoridade ou do órgão requerente, comparecendo em juízo ou onde determinada sua presença para depor, reconhecer pessoas e coisas, participar de acareações ou qualquer outro ato processual onde sua presença se faça necessária (CPP, arts. 218 e 219); prestar compromisso de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203); e comunicar mudança de residência (CPP, art. 224).
    Vê-se, portanto, que as testemunhas – caso do paciente – estão sujeitas à obrigação de comparecimento perante (i) a autoridade policial, (ii) o Ministério Público, (iii) o Poder Judiciário e (iv) as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
    Na espécie, não está demonstrada de forma cristalina e por meio hábil a condição de investigado do paciente. Ao contrário, a Comissão Parlamentar de Inquérito, nas informações prestadas (eDOC. 19), categoricamente assentou que o paciente será ouvido na qualidade de TESTEMUNHA, uma vez que não está incluído no rol de investigados da CPI da Pandemia.
    Além disso, a Defesa peticionou nos autos atestando, expressamente, que Francisco Emerson Maximiano, paciente, irá comparecer e depor perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Referido contexto fático, no meu entender, descaracteriza, quanto ao ponto específico, o imprescindível interesse de agir, à falta de utilidade do provimento jurisdicional almejado. 
    10. Passo à apreciação do pleito sucessivo de permanecer em silêncio.
    11. O direito ao silêncio – uma das vigas mestras do processo penal em um Estado Democrático de Direito –, é garantido pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código de Processo Penal. Em sua origem tinha profunda conotação religiosa. Aponta-se texto de São João Crisóstomo como principal fonte da máxima latina nemo tenetur detegere turpitudinem suam: 
    “O texto de autoridade mais utilizado para justificar a regra era um extrato de um comentário sobre a carta de São Paulo aos hebreus pelo chefe de igreja do quarto século São João Crisóstomo. O texto, inserido no Decretum de Gratiam, estabelecia: 'Eu não digo que vocês devem trair-se a si mesmos em público ou acusar a si mesmos perante outros, mas que vocês devem obedecer o profeta quando disse: 'Revele seus atos perante Deus'. Comentaristas medievais leram essas palavras como estabelecendo um argumento jurídico: homens e mulheres devem confessar seus pecados a Deus, mas eles não devem ser compelidos a revelar seus crimes a mais ninguém. A técnica jurídica usual do ius commune, lendo textos a contrario sensu, levava a essa conclusão. Se os cristãos estavam sendo comandados a revelar seus pecados a Deus, como conclusão contrária eles estavam sendo comandados a não revelar seus pecados a outros homens.” 
    (HELMHOLZ, R. H. The privilege and the ius commune: The middle ages to the Seventeenth Century. In: HELMHOLTZ, R. H. (org.) The privilege against self-incrimination: Its origins and development. Chicago & London: University of Chicago Press, 1997, p. 26.) 
    Durante os séculos XVI e XVII, o direito ao silêncio foi invocado pelas Cortes inglesas da Common Law contra a jurisdição dos tribunais eclesiásticos, nos quais não era respeitado, em batalha judicial que se confundiu com a afirmação da própria liberdade de consciência e de crença.
     Também como pano de fundo, firmou-se, o direito ao silêncio, como característica diferenciadora de dois modelos de processo penal: o inglês, em que relativamente resguardados os direitos do acusado, e o continental europeu, fundado na prática de extração, mediante tortura, de confissões involuntárias do investigado.
    Nas palavras do historiador Leonard W. Levy:
    “Acima de tudo, o direito estava intimamente relacionado com a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Ele era, em sua origem, inquestionavelmente uma invenção daqueles que eram culpados de crimes de conotação religiosa como heresia, xiismo, não-conformidade e, posteriormente, de crimes políticos como traição, sedição e quebra de privilégio parlamentar. Mais frequentemente, o crime consistia meramente em crítica ao governo, às políticas deste ou aos seus membros. O direito estava associado, então com culpa por crimes de consciência, de crença ou de associação. Em sentido amplo, não era tanto uma proteção aos culpados ou mesmo aos inocentes, mas uma proteção da liberdade de expressão, da liberdade política e do direito de professar a fé religiosa segundo sua própria consciência. A importância simbólica e a função prática do direito era certamente uma questão sedimentada, tida como garantida, no século dezoito. E ele fazia parte da herança de liberdade transmitida aos colonos ingleses na América.” 
    (LEVY, Leonard W. Origins of the Bill of Rights. New Haven and London: Yale University Press. p. 281)
    Em desenvolvimento mais recente, pode ser citado o célebre precedente da Suprema Corte norte-americana em Miranda v. Arizona, de 1966, no qual elaboradas as advertências de Miranda (Miranda warnings) destinadas a propiciar o efetivo exercício do direito ao silêncio pelo investigado por meio de prévias advertências a ele acerca do conteúdo e extensão deste direito.
    De forma semelhante, o direito de permanecer em silêncio consolidou-se de forma progressiva como mecanismo de proteção das liberdades políticas e de expressão.
    No Brasil, o direito ao silêncio teve reconhecimento mais tardio, contemplado que foi no Código de Processo Penal de 1941 e elevado a garantia constitucional apenas com a Constituição de 1988. 
    Na atualidade, embora o direito ao silêncio não mais se relacione tão intimamente às liberdades básicas de expressão, políticas e religiosas, cumpre no processo penal a importante função de prevenir a extração de confissões involuntárias. Vinculado ao princípio da presunção de inocência, reforça o importante aspecto de que cabe à Acusação provar a responsabilidade criminal do acusado. Em absoluto está esse obrigado a revelar o que sabe a respeito dos fatos. 
    12. De igual relevância, o direito à assistência de advogado, previsto de modo expresso no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, também é consectário do direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, da Lei Maior.
    Compreendido nesse direito, encontra-se o direito de falar reservadamente com seu advogado, o que é essencial à preparação de sua defesa, e de estar acompanhado de seu advogado durante a inquirição, seja em Juízo, seja na fase de investigação preliminar. 
    13. Inobstante as Comissões Parlamentares de Inquérito sejam detentoras, como já destaquei, de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º, da Constituição Federal) e exerçam papel institucional relevantíssimo, estão vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. Como é sabido, não existem "zonas imunes" às garantias constitucionais e legais, qualquer que seja o órgão encarregado da investigação. 
    Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 80.420/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 15.8.2001; HC 100.341/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2010; MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 01.12.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MC-Extn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello.
    13. À luz do quanto exposto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI evidencia a densidade jurídica da pretensão defensiva no ponto.
    14. Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, concedo, apenas em parte, a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente (a) o direito ao silêncio, ou seja, o direito de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas; (b) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.
    Reitero o caráter preventivo deste writ para enfatizar que, embora repute de todo improvável o não resguardo espontâneo, pela CPI-Pandemia, dos notórios direitos ao silêncio e à assistência de advogado, a concessão da ordem, nos moldes expostos, serve a rigor como mera lembrança desses direitos às autoridades parlamentares. 
    15. Expeça-se comunicação, com urgência, pelo meio mais expedito, ao eminente Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI-Pandemia, do teor desta decisão. 
    16. Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 
    17. Ciência ao Impetrante também pelo meio mais ágil possível.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora